Tribunal: STF
Processo: RE 95009
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 896 E 920
DO CÓDIGO CIVIL. SUMULAS 282 E 356.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.